Tribunal: TJDFT
Processo: 0749704-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0749704-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA SOLEDADE REIS NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo "ativo", interposto por MARIA DA SOLEDADE REIS NUNES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do processo n. 0702592-47.2023.8.07.0018, determinou a suspensão da tramitação do processo na origem até o trânsito em julgado do IRDR 21, nos seguintes termos (ID 252849486, na origem): Trata-se de Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Distrito Federal, ao ID no 249742970, no qual sustenta a ilegitimidade da parte credora, ante a aplicação do entendimento firmado no IRDR 21 ao presente caso, tendo em vista que a credora era filiada ao SINDAFIS. Requer, nesse sentido: "o acolhimento da presente impugnação para que seja extinta a execução por força da ilegitimidade ativa da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como a condenação em honorários advocatícios e a devolução de eventuais valores adimplidos". Intimada a se manifestar, a parte credora apresentou impugnação, nos termos do petitório de ID no 252822466. Os autos, então retornaram à conclusão. É o relatório do necessário. DECIDO. Recebo a exceção de pré-executividade apresentada pelo Distrito Federal, eis que apresentada em relação à (i)legitimidade da parte exequente, tratando-se, pois, de questão de ordem pública. Desta forma, pode ser analisada pelo Juízo a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Demais disso, não há manifestação do Juízo quanto à matéria ventilada pela parte Executada. Isto posto, no presente caso, entendo que há necessidade de SUSPENSÃO da tramitação do presente feito. A medida se justifica em vista do IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21), que discute a legitimidade nos cumprimentos individuais de Sentença da Ação Coletiva no 32.159/97 (0039026-41.1997.8.07.0001). Nos autos acima indicados, foi firmada a seguinte tese, in verbis: "Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva." Analisando o andamento do citado incidente, verifico que, mesmo após o julgamento do mérito e a publicação do Acórdão, foram interpostos recursos Especial e Extraordinário. De acordo com o artigo 982, §5o do CPC, a suspensão só se encerra caso esses recursos não forem interpostos. Ou seja, com a interposição dos recursos constitucionais, a suspensão deve permanecer até que o STJ e/ou o STF os julguem ou não os conheçam. No presente caso, portanto, a suspensão da tramitação é medida que se impõe. Certificado o trânsito em julgado do suso indicado IRDR nos presentes autos, volvam-se os autos à conclusão. Suspendo, ainda, a liberação de valores para qualquer das partes no presente feito, até que resolvida a questão da ilegitimidade arguida pelo executado. Publique-se. Intimem-se.. Contra a referida decisão, foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID 253808408). Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão é equivocada, pois já preenchia os requisitos para a execução individual: era servidor da Administração Direta do Distrito Federal no período de janeiro de 1996 a abril de 2002, quando ocorreu a supressão do benefício, e é associado ao SINDIRETA/DF. Argumenta que a liberdade de associação é direito fundamental previsto no art. 8o da Constituição Federal, não podendo ser restringida por interpretação que imponha unicidade sindical em prejuízo do trabalhador. Afirma que, embora tenha vínculo com outro sindicato, optou pelo SINDIRETA na propositura da ação originária, o que não afasta sua legitimidade. Defende que o título executivo beneficia todos os que se enquadram nos requisitos nele fixados, sendo vedada qualquer interpretação que contrarie a coisa julgada e o princípio da fidelidade ao título. Invoca precedentes do TJDFT e do STF que reconhecem a ampla legitimidade dos sindicatos para atuar como substitutos processuais, inclusive na fase de execução, independentemente de filiação na fase de conhecimento. Ressalta que a tese firmada no IRDR 21 exclui apenas servidores das fundações, autarquias e da Administração Direta com sindicato específico, o que não é o caso da agravante, que integrava a Secretaria de Saúde, órgão da Administração Direta. Sustenta ainda que a decisão agravada desconsiderou a possibilidade de aplicação do art. 985, I, do CPC, pois o acórdão do IRDR já foi publicado, fixando tese jurídica. Alega que a manutenção da suspensão causará prejuízo irreparável, pois os valores têm natureza alimentar e eventual demora poderá resultar em pagamento inferior ao devido, comprometendo a eficácia do provimento final. Defende estarem presentes o perigo de dano e a plausibilidade do direito para justificar a concessão da tutela recursal. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para reconhecer a legitimidade ativa da agravante e determinar o prosseguimento da execução até a satisfação da dívida. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar, para afastar o sobrestamento e permitir a continuidade do cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 78309862). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. Em sede de exame perfunctório, não se evidencia, de imediato, a probabilidade do provimento do presente recurso. Com efeito, tendo em vista que o agravante era filiado de outro sindicato, a sua situação pode ser afetada pela tese firmada no IRDR 21, ainda não acobertada pela imutabilidade, razão pela qual se mostra cabível o sobrestamento do feito na origem até o trânsito em julgado do acórdão de julgamento do referido incidente. Há diversos julgados deste Tribunal de Justiça favoráveis ao sobrestamento do processo, em casos análogos ao presente. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. IRDR No 21. PENDÊNCIA DE ULTIMAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO. SERVIDORA VINCULADA AO EXTINTO INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se deve ser mantida a suspensão do processo na pendência do trânsito em julgado do acórdão que consubstanciou o julgamento do IRDR no 21 deste Egrégio Tribunal de Justiça.2. Embora a agravante pretenda a distinção de seu caso em relação à hipótese do aludido tema repetitivo, o reconhecimento de que o extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal compunha a administração direta carece de fundamento. 2.1. Com efeito, este Egrégio Tribunal de Justiça vem reconhecendo que o aludido instituto compunha a administração indireta e, ademais, seus servidores eram representados e substituídos por sindicato específico, criado antes da propositura da demanda coletiva, a atrair a aplicação da tese orientadora do aludido IRDR, afastando, em relação à agravante, a titularidade do crédito perseguido na origem. 2.2. Assim, a suspensão do processo resguarda também os interesses da agravante, pois o Colendo Superior Tribunal de Justiça pode reformar a tese mencionada, no sentido de estender a eficácia da sentença coletiva aos servidores da administração indireta ou de afastar o critério da unicidade sindical. 2.3. Nesse sentido, não deve ser procedida a distinção requerida, devendo ser mantida a suspensão do curso do processo, diante da aplicação das regras previstas nos artigos 982, § 5o, e 987 § 1o, ambos do CPC.3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2061256, 0728808-31.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/1997. SOBRESTAMENTO. IRDR No 21/TJDFT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO JÁ ADMITIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I – Caso em exame 1. Cumprimento individual de sentença coletiva objetivando o pagamento, pelo Distrito Federal, do benefício alimentação relativo à ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindireta/DF, processo no 32.159/1997. 2. Decisão anterior – A decisão determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do IRDR No 21/TJDFT. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença de origem, em razão do IRDR No 21/TJDFT. III – Razões de decidir 4. Diante do disposto nos arts. 982, inc. I, §5o e 987, §§1o e 2o, do CPC e da interposição dos recursos especial e extraordinário do acórdão que julgou o IRDR no 21/TJDFT, já admitidos, necessário manter a suspensão do cumprimento de sentença originário até o julgamento definitivo do incidente. IV - Dispositivo 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 2066212, 0732627-73.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA 32.159/7. LEGITIMIDADE ATIVA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21). SERVIDOR PERTENCE A CARGO VINCULADO AO SINDSER. AGUARDAR JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORTINARIO. SUSPENSÃO MANTIDA. 1. A Ação Coletiva 32.159/97 foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a pagar as prestações em atraso do benefício alimentação suspenso pelo Decreto Distrital 16.990/95, desde janeiro/1996 até a data em que foi efetivamente restabelecido o pagamento. A referida decisão transitou em julgado em 11/3/2020. 2. No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21), foi fixada a seguinte tese jurídica: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo Sindireta/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao Sindireta/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. 3. No caso, o agravante era servidor do extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal e filiado tanto ao Sindirta como também ao Sindser. Logo, o julgamento do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 afeta o mérito do presente recurso. 4. O agravo de instrumento deve permanecer suspenso até o julgamento dos recursos especial e extraordinário interpostos contra o acórdão de julgamento do IRDR (art. 987, §1, do CPC). 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 2066250, 0736647-10.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025.) Para além disso, como mencionado, a concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora tenha sustentado a impossibilidade de suspensão do feito na origem com base no IRDR 21, a parte agravante nada demonstrou acerca da existência do risco (grave e concreto) que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Não comprovada a urgência, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, do CPC), dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator